Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. FURTO NOTURNO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. TIPICIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. UNIFICAÇÃO. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CRIMES. PENA PECUNIÁRIA. ART. 72 DO CP. INAPLICABILIDADE.
I - Inviável a absolvição quanto ao crime de roubo impróprio quando os elementos dos autos comprovam, de forma inequívoca, que o réu subtraiu um veículo e logo em seguida empregou violência contra terceira pessoa, com a finalidade de lhe tomar o celular, para apagar os registros que dele fizera, e garantir a impunidade do delito patrimonial.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Havendo multiplicidade de registros penais idôneos para a configuração tanto dos maus antecedentes como da reincidência, o Juiz poderá utilizar de sua discricionariedade para utilizá-los como entender melhor, desde que não incorra em bis in idem.
V - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VI - Constatado equívoco material quando do cálculo da pena, impõe-se sua correção, desde que não prejudique o réu, no recurso exclusivo de sua Defesa.
VII - A comprovação de que o veículo foi roubado em município que embora localizado na região do entorno, pertence ao estado de Goiás, sendo transportado para o Distrito Federal determina a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, IV, do CP.
VIII - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos.
IX - O art. 72 do CP não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, porquanto é reservado para as hipóteses de concurso de crimes - material e formal.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.